Tribunal: TJES
Processo: 5004695-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Quitação
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004695-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARTINHO DE CASTRO MACHADO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face do acórdão (ID 2740947), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de
ESPÓLIO DE M
ARTINHO DE CASTRO MACHADO
, consoante ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DETERMINANDO O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não se afigura relevante o argumento recursal de que tal requerimento ainda carece de apreciação, eis que suas razões foram objeto de expresso enfrentamento em decisão contra a qual o banco agravante, aparentemente, não interpôs recurso
. 2. [...] A jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. [...] (STJ - AgInt no REsp 1654322/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) 3.
Não é possível falar em surpresamento da parte decorrente da mera reiteração de ordem anteriormente proferida, inexistindo manifesta afronta às normas insertas nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil
. 4. Tampouco há de se cogitar de violação ao dever de motivação imposto pelo artigo 93, IX, da Constituição da República,
visto que a pretensão de cobrança deduzida pelo banco recorrente já foi apreciada pelo douto Juízo “a quo”, nos idos de 2015
, de modo suficientemente fundamentado. 5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão, mais especificamente no tocante aos seguintes pontos
(i)
se o recorrente foi previamente intimado a se manifestar sobre o requerimento que ensejou a decisão recorrida;
(
ii)
se a sentença em que se fundou o MM juiz determinou a liberação da hipoteca que grava o imóvel financiado ao agravado, ou se determinou, meramente, o recálculo do valor devido; e
(
iii)
se, de acordo com o recorrente, há saldo devedor a pagar.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões
que
foram apreciad
a
s quando do julgamento
d
o
recurso de
agravo de instrumento
.

Nesse ponto, cito inclusive breve excerto do voto (ID 2727285):

Infere-se, do exposto, que a eminente Magistrada de primeiro grau rejeitou a tese de conexão suscitada na petição adunada a fls. 236/237 do processo originário (evento 16, ID 1564745), não se limitando, contudo, à análise da aludida matéria.

A bem da verdade, o Juízo “a quo” preocupou-se muito mais em rechaçar, naquela ocasião, a pretensão deduzida pelo banco agravante no petitório lançado a fls. 704/706 dos autos de origem (fls. 01/03 do evento 25, ID 1564770),
chegando a afirmar, categoricamente, que não se poderia autorizar a rediscussão da “existência ou não de débito, uma vez que inafastável a aplicação da coisa julgada”
.

Assim,
não se afigura relevante o argumento recursal de que tal requerimento ainda carece de apreciação, eis que suas razões foram objeto de expresso enfrentamento em decisão contra a qual o banco agravante, aparentemente, não interpôs recurso
.

Sobreveio o pedido reproduzido no evento 28, ID 15644762, em que o
espólio agravado postulou a apresentação do documento de baixa da hipoteca, para que pudesse “fazer o registro imobiliário”, o que veio a ser deferido no ato judicial que se vê por cópia no evento 29, ID 1564765, igualmente sujeito, na ausência de notícia de impugnação tempestiva, ao fenômeno preclusivo
.

[...]

Diante disso, nesse cenário, não é possível falar em surpresamento da parte decorrente da mera reiteração de ordem anteriormente proferida, inexistindo manifesta afronta às normas insertas nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Tampouco há de se cogitar de violação ao dever de motivação imposto pelo artigo 93, IX, da Constituição da República, visto que a pretensão de cobrança deduzida pelo banco recorrente já foi apreciada pelo douto Juízo “a quo”, nos idos de 2015, de modo suficientemente fundamentado.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em
comento
,
cinge-se ao mero inconformismo
da parte para com o resultado d
o julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ
; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (
STJ
, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
A
NTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst.
CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA
, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos, não havendo que se falar, ao menos neste primeiro momento, em fixação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, ressalto que, como regra, não são cabíveis honorários advocatícios de sucumbência diante da improcedência do recurso de agravo de instrumento, sobretudo nas hipóteses em que não fixado na origem (
TJRS
; AI 5050628-29.2022.8.21.7000; Rel. Des.
EDUARDO JOÃO LIMA COSTA
, Décima Nona Câmara Cível, DJ 21.10.2022), por se tratar de mera questão de ordem apresentada para que fossem sanadas irregularidades que, de plano, foram afastadas, tendo a ementa sido expressa, inclusive, no sentido da ausência de cunho decisório.

Ante o exposto,
conheço do
s embargos declaratórios opostos
,
mas

NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 28/03/2023 às 15:35:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45805628032023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.